Tribunal: STF
Processo: Rcl 69566
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que negou provimento a agravo interno em recurso extraordinário interposto de julgado que despronunciou os beneficiários:  



    “TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. NULO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. No caso, as dúvidas acerca da autoria foram sanadas a partir do reconhecimento realizado de forma completamente equivocada e fora dos parâmetros previstos legalmente. Desse modo, ao contrário do que prevê o Código de Processo Penal, tem se um procedimento esvaziado de legalidade e idoneidade. 2. Não se está a asseverar que não foram os acusados que, de fato, cometeram o delito, o que se afirma, todavia, é que o procedimento realizado apresenta-se eivado de nulidades em seu desenvolvimento, não podendo, dessa forma, ser utilizado como prova no caso em apreço. 3. Assim, constatada a violação, consoante amplamente demonstrado, e sendo este o principal indicativo da autoria, deve tal prova ser considerada nula e descabida ao arcabouço processual. 4. Ausentes elementos idôneos indicativos de autoria, a impronúncia dos recorrentes é medida que se impõe. 5. No tocante ao delito previsto no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei n.º 10.826/2003, com o trânsito em julgado da presente decisão, os autos devem ser remetidos ao respectivo juízo competente para julgamento. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVO PROVIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA”. (eDOC 2, p. 31)  



    O órgão ministerial alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 593.443/SP, Tema 154, da sistemática da repercussão geral. 



    Consta dos autos que o réu Evandro Mateus Portela Alves Borges foi pronunciado “como incursos nas sanções do artigo 121, §2º, incisos III e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (1º fato), e do artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei n.º 10.826/2003 (2º fato)” (eDOC 2, p. 21); e que o réu Mateus Felipe Bruschi foi pronunciado “como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II, III e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, com incidêcia do artigo 1.º, inciso I, da Lei n.º 8.072/1990 (1º fato), e do artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei n.º 10.826/2003 (2º fato), respectivamente” (eDOC 2. P. 21). Entretanto, tal sentença foi reformada pela Corte de origem, que acolheu recurso em sentido estrito da defesa para despronunciar os acusados (eDOC , p. 32).



    Irresignado, o Ministério Público gaúcho, após ter os embargos de declaração opostos desacolhidos, interpôs recurso extraordinário (eDOC , fls. 85-96), inadmitido com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, tendo em vista a aplicação do Tema 154 do STF, firmado no julgamento do RE 593.443/SP (eDOC 4, p. 120-126). Essa decisão foi mantida pelo Colegiado, que desproveu o agravo interno ministerial (eDOC 2, pp. 159-174):



    “AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 154 DO STF. RECURSO DESPROVIDO” (eDOC 2, p. 174).



    O reclamante alega que “reclamo ministerial apontou ofensa ao artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, porquanto, não obstante a existência de prova judicializada apta a conferir verossimilhança à acusação, além da prova produzida no inquérito policial, os acusados foram impronunciados pela Corte Estadual em clara afronta à competência do Tribunal do Júri para julgamento dos delitos dolosos contra a vida”, e que, entretanto, a Segunda Vice-Presidência do Tribunal e origem “negou seguimento ao reclamo extremo interposto pelo Ministério Público, tendo em vista o RE 593.443/SP (TEMA 154 do STF)” (p. 4).



    Alega que a decisão merece reforma “já que inaplicável o Tema 154 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal para negar seguimento à irresignação ministerial, diante da distinção da solução definida no leading case e o caso dos autos” (p. 6).



    Sustenta que “questão diversa é objeto de debate no presente recurso extraordinário: impossibilidade de manter a impronúncia operada pelo Tribunal Estadual em sede de recurso em sentido estrito defensivo quando existem elementos probatórios judicializados e inquisitoriais que respaldam a versão acusatória e denotam a necessidade de submissão dos acusados a julgamento perante a Corte Popular, sob pena de usurpação da sua competência constitucional para apreciação dos crimes dolosos contra a vida, sendo a prova inquisitorial, ainda, por si só, “idônea para amparar a pronúncia do réu, uma vez que o Tribunal do Júri, enquanto julgador constitucionalmente competente para apreciar a questão, poderá amparar seu convencimento em quaisquer elementos de prova constante dos autos, inclusive, nos elementos coligidos na fase policial" (p. 7).



    Requer liminarmente que a decisão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul seja suspensa, com a remessa do recurso extraordinário para exame pelo STF. No mérito, pugna pela procedência do pedido, para que o agravo interno ministerial seja conhecido e provido (p. 15).



    Solicitei informações ao Juízo reclamado (eDOC 4), as quais não foram prestadas (eDOC 7). 



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado:  



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. DESPRONÚNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MINISTERIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM BASE NO TEMA 154. PRECEDENTE QUALIFICADO QUE NÃO SE APLICA AO CASO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ADMISSÃO PELO PRÓPRIO TRIBUNAL A QUO DA EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA EM RELAÇÃO A AUTORIA (PRISÃO EM FLAGRANTE DOS RÉUS COM A ARMA DE FOGO EMPREGADA NO CRIME E EM VEÍCULO COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS). FONTES INDEPENDENTES. VALORAÇÃO DAS PROVAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA. PRECEDENTES. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”. (eDOC 14)  



    É o relatório.



    Decido.  



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”  



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV “compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem”.



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida”, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erro a na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    No caso dos autos, a reclamação deve ser conhecida, pois houve o esgotamento das instâncias ordinárias. No entanto, a pretensão não merece acolhida. 



    Assim decidiu o Plenário do STF ao analisar o Tema 154 da repercussão geral:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RE. QUESTÃO SUPERADA. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE TOLHIMENTO DE PRERROGATIVA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROVAR A ACUSAÇÃO, MEDIANTE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PROCEDIDA POR TRIBUNAL SUPERIOR, EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVIII, E 129 I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Havendo a Corte, por meio de seu Plenário Virtual, reconhecido a repercussão geral do tema constitucional debatido nos autos, deve prosseguir no julgamento de mérito da causa. 



    II – Para se chegar à conclusão contrária à do acórdão recorrido seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    III – Decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri. 



    III – Recurso extraordinário não provido”. (RE 593.443/SP, Rel. orig. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 22.5.2014, grifei)  



    O Tribunal concluiu que a ausência de suporte probatório mínimo não pode legitimar a pretensão punitiva do Estado ante a falta de justa causa para a ação penal. Na oportunidade, o Colegiado fixou a seguinte tese:  



    “Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de ‘habeas corpus’, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’)”.  



    Na situação em comento, após os réus serem pronunciados pelo crime de homicídio em concurso de pessoas, o Juízo reclamado reformou a sentença e os despronunciou, em sede recurso em sentido estrito, nos seguintes termos:



     



    “Da análise dos autos, extrai-se que, em sede policial, a vítima Regis, em seu depoimento, afirmou ter reconhecido Mateus quando este chegou em um veículo a sua casa com outro indivíduo que asseverou não conhecer, e, por isso, de pronto, empreendeu em fuga. Relatou que havia recebido ameaças de morte por parte do acusado, bem como a foto de uma arma de fogo. Falou não saber o porquê das ameaças (evento 45, OUT1 - fl. 30). 



    Por outro lado, em juízo, Régis disse que não sabia o nome dos indivíduos que o atacaram no dia dos fatos, bem como não conhecia Mateus e Evandro. Aduziu, ainda, não ter reconhecido ninguém. Questionado pela defesa acerca de seu depoimento em sede policial, limitou-se a reiterar que não sabia o nome dos indivíduos e não os conhecia. 



    A vítima Juraci, por seu turno, no depoimento realizado em juízo, quando questionada, afirma que, quando compareceu à delegacia, somente foram lhe mostradas as fotos dos dois indivíduos e de mais ninguém para que ele fizesse o reconhecimento. 



    As informantes Marinês Castilhos e Floripa dos Santos afirmaram não ter conseguido reconhecer os autores dos disparos à autoridade policial. 



    Conforme se percebe, as dúvidas acerca da autoria foram "sanadas" a partir do reconhecimento realizado de forma completamente equivocada e fora dos parâmetros previstos legalmente (somente a foto dos acusados foram mostradas às vítimas). Desse modo, ao contrário do que prevê o Código de Processo Penal, tem-se, no caso em concreto, um procedimento esvaziado de legalidade e idoneidade. 



    (...)



    Colaciona-se parte do voto do Ministro Rogerio Schietti Cruz, no recente julgamento do Habeas Corpus Nº 712.781 - RJ (2021/0397952-8): (...)



    Diante da argumentação exposta, não se está a asseverar que não foram os acusados que, de fato, cometeram o delito; o que se afirma, todavia, é que o procedimento realizado apresenta-se eivado de nulidades em seu desenvolvimento, não podendo, dessa forma, ser utilizado como prova no caso em apreço. 



    Assim, constatada a presente violação, consoante amplamente demonstrado, e sendo este o principal indicativo da autoria, deve tal prova ser considerada nula e descabida ao arcabouço processual.



    Dessa forma dispõe o art. 157, do Código de Processo Penal: (...)



    Portanto, não restam provas ilibadas e aptas o pronunciamento dos acusados.



    Isto posto, ausentes elementos idôneos indicativos de autoria, a impronúncia dos recorrentes é medida que se impõe.  



    Destaco que a impronúncia foi decretada em razão de inexistirem elementos idôneos de autoria, tendo em vista que, no caso, “as dúvidas acerca da autoria foram sanadas a partir do reconhecimento [fotográfico] realizado de forma completamente equivocada e fora dos parâmetros previstos legalmente” (eDOC 2, p. 31)



    Não há, pois, que se falar em ofensa à competência do Tribunal do Júri.



    Ademais, não vislumbro teratologia na aplicação do Tema 154 ao caso. À primeira vista, entendo que o acórdão proferido pelo Juízo reclamado está em consonância com a jurisprudência firmada pela Suprema Corte. 



    Nesse mesmo sentido, já assentou a Segunda Turma:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA PENAL. DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA. INVOCADA APLICAÇÃO ERRÔNEA DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. INSINDICABILIDADE PELA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Ao inadmitir o recurso extraordinário, cujo tema de fundo já fora enfrentado sob a sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 154), a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. 2. Não se admite o uso da reclamação constitucional para questionar a aplicação, pela instância antecedente, de entendimento do STF sobre a repercussão geral de determinada matéria. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido”. (Rcl 61.321 AgR/RS, rel. Min. Edson Fachin, DJe 11.10.2023)  



    Menciono também as seguintes monocráticas: Rcl 63.127/RS (rel. Min. Dias Toffoli, DJe 31.10.2023); Rcl 63.101/RS (rel. Min. Luiz Fux, DJe 27.10.2023); Rcl 63.030/RS (rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 31.10.2023), Rcl 62.557/RS (rel. Min. Edson Fachin, DJe 29.9.2023); Rcl 61.347/RS (rel. Min. Edson Fachin, DJe 11.10.2023); Rcl 61.188/RS (rel. Min. Dias Toffoli, DJe 4.10.2023); e Rcl 61.409/RS (rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5.10.2023).



    Saliento ainda que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo recursal ou para o reexame do mérito da demanda originária.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, §1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente